Tribunal: STF
Processo: AI 455940
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-10-28
Data de publicação: 2003-10-28

Ementa:
EMENTA: Processual. Embargos declaratórios julgados por decisão
monocrática. Incabível o RE quando não esgotadas as vias recursais
da instância ordinária (Súmula 281). Fundamento da decisão agravada
inatacado. Regimental não provido